Tribunal: STF
Processo: ARE 653283
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454.



    A questão referente ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, não foi prequestionada. Ainda que superado o mencionado óbice, não mereceria prosperar o presente recurso, uma vez que, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Colégio Recursal de origem seria necessário o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fática, o que é vedado em recurso extraordinário.



    Inexistência de ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, visto que o Colégio Recursal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    Agravo regimental a que se nega provimento.